Tribunal: CARF
Processo: 10880.720567/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720567/2011-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.216 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GLOBAL SERVS EMPRESARIAIS E MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-001.215, de 14 de outubro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.720566/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a pagamento a
maior da CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720567/2011-52
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720567/2011-52

Cientificada, a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário no qual requer a
conversão do julgamento em diligência, uma vez que a comprovação dos valores não
reconhecidos na decisão recorrida estão em poder das tomadoras de serviço da Recorrente sendo
impossível a ela produzir uma prova de retenção/pagamento que está em poder de terceiros.
Além disso, requer a juntada, em fase recursal, de notas fiscais com a finalidade
de comprovar as retenções efetuadas.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição teve como fundamento a impossibilidade de apreciação do mencionado
pedido, uma vez que tratava-se de crédito já apreciado e indeferido pela autoridade
administrativa. Confira-se:

Sendo assim, em momento algum do mencionado despacho questiona-se a
comprovação do mencionado crédito.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte procura demonstrar os erros que
dariam origem ao referido crédito e alega que a legislação de regência não veda a
transmissão de Pedidos de Restituição veiculando direito creditório pleiteado em
Declaração de Compensação e não reconhecido, uma vez que tal vedação aplica-se
apenas a Declarações de Compensação.
A decisão recorrida, reconheceu a possibilidade jurídica do pedido de restituição
apresentado, conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:
Dos dispositivos legais acima transcritos, importa frisar que os arts. 21 e 28 da IN 900
de 2008 utilizados como base legal para o indeferimento tratam de matéria diversa da
analisada nos presentes autos, vez que o art. 21 regulamenta o ressarcimento de créditos
de IPI e o art. 28 o ressarcimento de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, portanto, inaplicáveis ao presente caso.
A transmissão de Pedidos de Restituição para casos em que foi apurado Saldo Negativo
de CSLL no período é regulado pelo art. 4a da IN 900 de 30 de dezembro de 2008
(vigente a época de transmissão), já acima transcrito.
O citado dispositivo legal possibilita à manifestante optar por restituir os valores de
Saldo Negativo de CSLL do período, vez que optante pela apuração trimestral do
imposto e formulado o pedido no mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720567/2011-52

Assim, passa-se a analisar se poderia a manifestante transmitir Pedido de Restituição em
relação a matéria já objeto de Declaração de Compensação não homologada, ainda que
a não homologação é resultante, na visão do contribuinte, de erro no preenchimento da
sua DIPJ.

No entanto, ao analisar o crédito concluiu que este não restou comprovado, nos
seguintes termos:

A despeito de não ter a interessada colacionado no presente processo os respectivos
comprovantes de rendimentos, entendo que em decorrência do princípio da verdade
material, os valores confirmados nos sistemas da Receita Federal do Brasil deverão ser
reconhecidos na formação do saldo negativo do período, contanto que os respectivos
rendimentos tenham sido ofertados à tributação.
Consultando os sistemas da Receita Federal do Brasil não foi possível identificar
qualquer retenção sob o código de receita 5952 tendo como beneficiário a interessada
no período de apuração 4o Trimestre de 2005.
Diante o exposto, não tendo a interessada trazido aos autos os competentes
comprovantes de rendimento comprovando as retenções sob o código de receita 5952 e
não sendo possível localizá-los nos sistemas da Receita Federal do Brasil, impossível a
sua utilização da composição do Saldo Negativo de CSLL do período.

Diante do exposto, a Recorrente procurou comprovar as retenções por meio da juntada
das notas fiscais de fls. 145/326 e requereu que fosse determinada diligência para que as
fontes pagadoras fossem intimadas a comprovar a retenção dos mencionados valores.
Antes de analisar o pedido de diligência, entendo não se aplica à hipótese dos autos a
preclusão temporal para juntada de provas prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Conforme demonstrado, a discussão sobre a comprovação do crédito relativo à retenção
na fonte surgiu somente quando da decisão recorrida, sendo assim, enquadra-se na
alínea “c” do referido dispositivo legal.

Ademais, entendo corretas as alegações da Recorrente quanto ao pedido de diligência.
Isso porque o artigo 373 do Código de Processo Civil, estabelece, em seu parágrafo
primeiro, a denominada distribuição dinâmica do ônus da prova, nos seguintes termos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.216 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720567/2011-52

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do
ônus que lhe foi atribuído. (grifamos)

É importante ressaltar que antes mesmo da alteração promovida no CPC de 2015 o
artigo 37 da Lei no 9.784/99 já determinava que “quando o interessado declarar que
fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração
responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para
a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”
Sendo assim, em atenção aos dispositivos acima mencionados, bem como ao princípio
da verdade material entendo que o processo deve ser convertido em diligência para que
a DRF de origem:
Intime as fontes pagadoras constantes das notas fiscais apresentadas pela recorrente a
apresentar a respectiva DIRF ou, se for o caso, demonstrar a ausência de pagamento
e/ou retenção.
Verifique se os valores declarados pela contribuinte foram oferecidos à tributação;
Apresente relatório conclusivo.
Intime a contribuinte, para, querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência

Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital